Tribunal: TJSP
Processo: 1027583-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Incidência da Súmula n° 566 do STJ.
Assistência e seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado. Configuração de venda casada. Cobrança afastada, com devolução da quantia paga. Entendimento do C. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Com razão apenas neste ponto.
Repetição de indébito. Quantias que devem ser objeto de devolução simples. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira.
Restituição/compensação que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta Corte, com incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há que se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Incidência do observado no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
Parcial provimento do apelo para reconhecer a ilegalidade do seguro de proteção financeira e assistência. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027583-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANO
BERNICE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
2
APELAÇÃO.
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido.
Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de
cobrança ao início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira. Incidência da Súmula n° 566 do STJ.
Assistência e seguro de proteção financeira. Nos contratos
bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro restritivamente à determinada seguradora imposta
pelo contratado. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada, com devolução da quantia paga. Entendimento do
C. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP. Com razão apenas neste ponto.
Repetição de indébito. Quantias que devem ser objeto de
devolução simples. Não verificada violação ao princípio da
boa-fé objetiva pela instituição financeira.
Restituição/compensação que deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos
moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta
Corte, com incidência de juros moratórios legais, a contar
da citação. Não há que se falar em devolução com a
incidência
dos
encargos
contratuais.
Incidência
do
observado no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-
GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Parcial provimento do apelo para reconhecer a ilegalidade
do seguro de proteção financeira e assistência. Sucumbência
recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.
VOTO no 22587
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juliano Bernice da Silva contra a r. sentença de fls. 75/77, proferida na
ação revisional de contrato bancário de financiamento movida em face de
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, que julgou os pedidos
improcedentes. Por força de sucumbência condeno o autor ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
3
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios a parte contrária no valor de 10% sobre o valor
da causa, observado os benefícios, temporários e revogáveis, da
gratuidade de justiça (fls. 77).
Apela a parte autora (fls. 79/92), sustentando, em
resumo, que a r. sentença merece reforma, (A) ante a abusividade da
cobrança de tarifa de cadastro, assistência e seguro; e, por fim, (B)
requer o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.
Apresentadas
as
contrarrazões
pela
apelada
pugnando pela manutenção do decidido (fls. 95/105). O recurso foi
regulamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade
processual (fls. 20).
No mais, a r. sentença recorrida, data maxima venia,
merece ser parcialmente reformada.
Da análise dos documentos de fls. 16/17, depreende-
se que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de
veículo, em 05.09.2018, a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de
R$ 524,02.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
4
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
A respeito das tarifas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no já mencionado Recurso Especial submetido ao rito do artigo
543-C, do Código de Processo Civil, pacificou a questão relativa à
cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de boleto e
de cadastro, assim como do IOF. Confira-se ementa deste julgado, in
verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na
forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
5
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor
sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a
orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, a regulamentação
facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos,
desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência
da política de preços adotada pela instituição.
4. Com o início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na
Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos
normativos que a sucederam, de forma que não mais
é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
6
mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8.
É
lícito
aos
contratantes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma
padronizadora
expedida
pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
7
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente
pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).
No que concerne à tarifa de cadastro no valor de
R$ 200,00 (fls. 16), sua cobrança é lícita, pois o contrato foi celebrado
em 2018 e tal cobrança é possível no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira, conforme restou estabelecido na
Súmula n° 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Relativamente à alusão de fixação em patamar
excessivo, oportuno ressaltar que a mera fixação além da média no
momento da contratação, por si só, não representa abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
8
Nesse sentido, oportuna a transcrição de trecho do
decidido no REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, 2a
Seção, julgado em 22.10.2008, ao analisar questão atinente à
abusividade das taxas de juros remuneratórios (analogicamente aqui
empregada):
(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros. A
jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler
no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito,
DJ
de
04.08.2003),
ao
dobro
(Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
Destarte, não há abusividade a ser declarada
referente à cobrança da tarifa de cadastro.
Em relação ao serviço de assistência 24 horas e
seguro de proteção financeira, ao custo total de R$ 1.027,75 (fls. 38)
a questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
9
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com
o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
10
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018 sem destaques no
original). Consta de forma expressa que o recorrente
contratou o seguro e a assistência (fls. 16). Noutro vértice, a financeira
recorrida não comprovou ter ofertado a possibilidade do apelante em
pactuar os referidos serviços com instituição diversa (art. 373, inciso II,
do CPC), o que confirma a abusividade em razão da ausência de
liberdade de escolha do apelante em contratar seguradora que melhor
lhe convinha.
Além disso, os elementos de convicção constantes do
feito revelam que a recorrida promoveu venda casada de contrato de
seguro ao apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 39, I, da Lei no 8.078/1990).
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade
da cláusula que impôs a cobrança da assistência e seguro de
proteção e a condenação da financeira recorrida a devolver a quantia de
R$ 1.027.75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
11
Ressalta-se que a restituição deve ser na forma
simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação das cobranças
supramencionadas estava previamente prevista no contrato.
Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, a financeira recorrida efetuou a cobrança conforme os termos
contratuais, o que afasta o descumprimento do referido princípio, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que,
recentemente, estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé
objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j.
21-10-2020).
Ademais, não há se falar em devolução mediante
aplicação da taxa de juros contratuais.
Ora, referida restituição ou compensação, deverá ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, ficando
estabelecido que o valor indevidamente exigido seja corrigido
monetariamente a partir do desembolso, em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, por ser a responsabilidade contratual.
Nesse seguimento, preconiza o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado
em sede de recurso especial repetitivo (sem destaques no original):
EMENTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
968/STJ. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
12
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
MÚTUO
FENERATÍCIO.
CRÉDITO
RURAL.
ATUALIZAÇÃO
PELOS
ÍNDICES
DA
POUPANÇA.
IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
I
-
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição
de
indébito em contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira. 2 -
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira
mutuante: "Descabimento da repetição do
indébito
com
os
mesmos
encargos
do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor"
(Tema 653/STJ), tornando-se inviável o julgamento
do caso concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução
dos autos ao órgão fracionário para julgamento do
caso concreto, no momento oportuno. 4 - RECURSO
ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO
DO CASO CONCRETO. (STJ, 2a Seção, Recurso
Especial no 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 13/06/2018).
Assim sendo, é caso de parcial procedência do
apelo para se determinar a devolução da cobrança do serviço de
assistência e seguro de proteção, na forma simples, permitida a
compensação, e com observância ao entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
supracitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027583-36.2020.8.26.0100 -Voto no 22587
13
Desta forma, sopesando que as partes restaram
vencedoras e vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das
custas, despesas processuais, bem como, com a verba honorária que
será no valor global de R$ 3.000,00, atualizados desde a presente sessão
de julgamento, sendo 60% devidos ao patrono da autora e 40% ao
patrono do réu, observando-se os benefícios da justiça gratuita
concedidos ao demandante a fls. 20.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)